Tribunal: TJSP
Processo: 2294161-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Exceção de pré-executividade – A questão da taxa de juros já foi resolvida e a agravada já sanou a irregularidade com novos cálculos. Os honorários advocatícios não são cobrados judicialmente, mas apresentados para eventual pagamento administrativo. Os supostos erros na nova conta apresentada não foram demonstrados, mas apenas invocados - De qualquer sorte, todos os argumentos levantados na

Ementa:
Exceção de pré-executividade – A questão da taxa de juros já foi resolvida e a agravada já sanou a irregularidade com novos cálculos. Os honorários advocatícios não são cobrados judicialmente, mas apresentados para eventual pagamento administrativo. Os supostos erros na nova conta apresentada não foram demonstrados, mas apenas invocados - De qualquer sorte, todos os argumentos levantados na citada exceção apresentada pela agravante não estão comprovados de plano, exigindo prova para serem reconhecidos - Questões que exigem comprovação, entretanto, não são passíveis de exceção de pré executividade - Por isso correta a decisão agravada em extinguir esta exceção - A pretensão cautelar para afastamento da exigibilidade do tributo cobrado exige caução, não prestada, quer aqui quer na ação anulatória. Por isso não pode ser concedida - Recurso improvido, prejudicando a análise do agravo interno.